Tribunal: TJSP
Processo: 1506951-67.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506951-67.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARLOS
EDUARDO MOTA e LEONARDO CARMO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506951-67.2019.8.26.0228 -Voto no 50.230
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1506951-67.2019.8.26.0228
COMARCA DE SÃO PAULO - 17a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTES: LEONARDO CARMO DA SILVA e
CARLOS EDUARDO MOTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.230
LEONARDO
CARMO
DA
SILVA
e
CARLOS
EDUARDO MOTA foram denunciados por furto qualificado (concurso de
pessoas), na forma tentada, sendo este último também denunciado por crime de
resistência.
Regularmente processados, acabaram sendo assim
condenados:
SILVA, ao desconto de 9 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 3 dias-multa, no piso, por
infração ao artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, em combinação com o artigo 14, II,
ambos do Estatuto Repressivo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506951-67.2019.8.26.0228 -Voto no 50.230
3
MOTA, ao cumprimento de 10 meses e 26 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 4 dias-multa, no
piso, por infringir o artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, em combinação com o
artigo 14, inciso II, do Código Penal e 3 meses e 15 dias de detenção, por violar o
artigo 329, do mesmo Codex (fls. 211/217).
Descontentes com tal desfecho, apelam os réus,
alegando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para alicerçar as
condenações que lhes foram impostas. Também sustentam ser o caso de
aplicação do princípio da insignificância. Por esta ou por aquela razão, pedem ser
absolvidos. Se assim não for, requerem a redução das penas, o abrandamento
dos regimes prisionais e a substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 261/272).
O recurso dos réus foi respondido (fl. 282/287).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 298/309.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Nas duas fases os réus negaram a prática delitiva (fls.
7 e 8 e cd rom encaminhado ao meu Gabinete).
Mas, a prova dos autos demonstra que, no dia do
episódio, Clecione Arruda da Silva, funcionária da casa comercial Sacolão Saúde,
viu dois indivíduos que percorriam o interior da loja, sendo certo que um deles
pegava os produtos ali expostos e os ocultava sob a roupa, no evidente intuito de
surrupiá-los. Clecione os seguiu e os interpelou na saída e, com a ajuda de um
outro funcionário da empresa, constatou o furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506951-67.2019.8.26.0228 -Voto no 50.230
4
Acionados, os milicianos Eleildo dos Santos e Rafael
Wellington Severino foram ao local e, apesar de enfrentarem resistência física e
ofensas verbais de um dos gatunos, os identificaram como sendo LEONARDO
CARMO DA SILVA e CARLOS EDUARDO MOTA, sendo este último o que se
portou de maneira inconveniente (fl.5). Com os meliantes foram encontrados os
objetos subtraídos. Por isso ambos foram presos e levados para a Delegacia,
onde foram formalmente reconhecidos por Clecione.
As res furtivae foram avaliadas em R$ 95,96
(fls.13/14).
É isto o que consta de fls. 4/6, 7/8, 9/12, 13/14, 15/16,
32/51, 54/64, 65/70, e do cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Francamente comprometedoras foram as palavras de
Clecione, que - repito - reconheceu os criminosos.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, e, assim, está plenamente justificada a condenação
imposta a SILVA e a MOTA, por furto qualificado (concurso de pessoas) e,
relativamente a este último, também por resistência.
Por outro lado, é inviável o reconhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506951-67.2019.8.26.0228 -Voto no 50.230
5
chamado princípio da insignificância. É que tal entendimento fere os mais
comezinhos princípios de Direito, além do que constitui verdadeiro escárnio à
letra e ao espírito da Lei Penal.
Não é demais, portanto, repetir a lição da
jurisprudência acerca do assunto:
“É impossível cogitar-se de atipicidade da conduta
por tratar-se de crime de bagatela, visto que tal figura não é contemplada
pelo nosso ordenamento jurídico, sendo, portanto, inaceitável seu
reconhecimento por falta de amparo legal” (Apelação Criminal no 1.101.559 -
Relator Desembargador ABREU OLIVEIRA - 13a Câmara Criminal).
“O nosso Ordenamento Jurídico ainda não acatou a
teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso, o ínfimo valor
do bem ou do prejuízo qualquer influência na configuração do crime”
(RJDTACRIM 27/66).
Em
outras
palavras,
o
chamado
princípio
da
insignificância, sabidamente, não se aplica ao Direito pátrio, simplesmente porque
“ainda não adquiriu foros de cidadania”, como diria o ilustre Desembargador
EMERIC LEVAI.
Quanto às reprimendas, verifico que, para o crime de
furto qualificado, o corréu SILVA teve a sua pena-base assentada no mínimo
legal, ou seja, em 2 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no
piso.
Depois, a Juíza sentenciante aplicou a agravante da
reincidência (fls. 69/70) e aumentou a sanção para 2 anos e 4 meses de reclusão,
além do pagamento de 11 dias-multa. Em seguida, por conta da tentativa,
diminuiu de 2/3 o castigo, que totalizou, em definitivo, 9 meses e 10 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506951-67.2019.8.26.0228 -Voto no 50.230
6
reclusão, mais o pagamento de 3 dias-multa, no mínimo legal.
No que tange a MOTA, a pena-base para o crime de
furto qualificado restou fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 2 anos e 4
meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no limiar, e assim deve
permanecer, porquanto a Juíza explicitou as razões pelas quais resolveu
exasperá-la, em estrita obediência ao artigo 59 do Código Penal, ressaltando os
maus antecedentes do corréu. Aliás, ao contrário do alega MOTA, os maus
antecedentes têm o condão de aumentar a reprimenda na primeira fase do
cálculo penal: “a sentença condenatória transitada em julgado que, em
virtude do período depurador de cinco anos estabelecido pelo art. 64, inciso
I, do Código Penal, restou incapaz de constituir reincidência, considera-se
como antecedente desfavorável, nos termos do art. 59 do Código Penal.
Precedentes” (REsp no 671.231/RS, 5a Turma, julgado em 23/NOV/2004,
Relatora Ministra LAURITA VAZ).
Aplicada a agravante da reincidência (fls. 65/67), a
reprimenda de MOTA foi aumentada de 1/6, e somou 2 anos e 8 meses de
reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no limiar.
Em razão de se tratar de furto qualificado na forma
tentada, a Magistrada reduziu de 2/3 o castigo, que totalizou, para o crime de
furto qualificado, 10 meses e 26 dias de reclusão, mais o pagamento de 4 dias-
multa, no limiar.
Quanto ao crime de resistência, a MOTA foi fixada a
pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 3 meses de detenção, o que
mantenho, pelas mesmas razões acima expostas. Depois, por conta da agravante
da reincidência, a pena foi aumentada de 1/6, passando a totalizar, em definitivo,
3 meses e 15 dias de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506951-67.2019.8.26.0228 -Voto no 50.230
7
No mais, constato que SILVA e MOTA, apesar de
serem reincidentes, foram brindados com o regime inicial semiaberto, de maneira
que não faz nenhum sentido abrandá-lo ainda mais.
Por fim, registro ser incabível a substituição dessas
penas chamadas de privativas de liberdade por restritivas de direitos, uma vez
que nem SILVA, e nem MOTA, atendem aos requisitos subjetivos do artigo 44 do
Código Penal.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso
dos réus.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator